Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. LEGITIMIDADE DA FIADORA. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA.
I – A alegação de ilegitimidade passiva da fiadora ja foi apreciada por este TJDFT no AGI 0705051-13.2022.8.07.0000, com ocorrência de trânsito em julgado, que, portanto, não pode ser reanalisada, art. 508 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada.
II – Na cobrança de dívida líquida e certa o termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária é a partir do vencimento de cada parcela, art. 397 CC. Precedentes do STJ.
III – Apelação desprovida.